Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708023-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON DANTAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida nos autos n. 0714895-07.2020.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, que indeferiu a transferência do agravante de hospital particular para hospital público, onde ele se encontrava internado. O agravante alegou que se internou na rede Door para tratamento de sua saúde, sendo que depois seu plano de saúde negou cobertura quanto à cobertura das despesas com a internação. Informa que no decorrer da internação foi diagnosticado com coronavírus, razão pela qual deveria ser transferido para tratamento na rede pública, máxime por falta de recursos para se manter na rede privada. Indeferida a medida no juízo de origem, aviou-se o presente agravo, tendo ele sido levado à conclusão do Desembargador de plantão. Sua excelência declinou da competência em favor das Turmas Recursais, sendo os autos a mim distribuídos em 14.04.2020. Por isso, em razão do tempo, determinei a intimação do agravante, a fim de ele se manifestar sobre a necessidade de apreciação da liminar. Conforme se observa na manifestação de id 15567850, desta data, o agravante já teve alta hospitalar, tendo seu patrono requerido o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. No caso dos autos, o pedido antecipatório era no sentido de impor ao Distrito Federal a obrigação de transferir o agravante para hospital da rede pública e/ou arcar com os custos da internação na rede privada enquanto lá estivesse, porém com a alta hospitalar o agravo perdeu seu objeto. A finalidade do agravo, como dito, era para transferir e/ou garantir o tratamento do agravante na rede pública ou na rede privada de saúde, só que com a alta não há mais necessidade de pronunciamento de urgência quanto à garantia do direito à saúde. Ademais, eventual questão patrimonial, referente à obrigação de arcar com os custos da internação, não pode e não deve ser decidida em agravo de instrumento, haja vista a necessidade de dilação probatória e de comprovação de recusa da administração em atender o pedido do agravante para que ele fosse removido para hospital da rede pública, não podendo se esquecer que a internação e a procura por hospital particular, na época da internação, foi ato de liberalidade do agravante. Havendo perda do objeto, como é o caso dos autos, o feito deve ser extinto por decisão monocrática do relator na forma do art. 10 do RITREDF. Em face do exposto, pela perda do objeto, declaro extinto o presente recurso sem entrar no mérito. Sem custas. Sem honorários. Preclusa, dê baixa e arquivem-se, informando ao juízo de origem a respeito da decisão. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020 17:59:29. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator